Tribunal: STF
Processo: HC 84305
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEMORA NO
JULGAMENTO DE APELAÇÃO. COMPLEXIDADE DO CASO. ATO REQUERIDO PELA
DEFESA.
I. - A demora no julgamento da apelação é justificável
diante da complexidade do caso.
II. - Não constitui constrangimento
 ilícito a demora resultante de ato que foi requerido pela
defesa.
III. - H.C. indeferido.